Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712624-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOSE MAURICIO BICALHO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento procuratório do réu/apelado BANCO DO BRASIL SA outorgando poderes a advogada, Dra. Kátia Marques Ferreira, OAB 30.744. Desse modo, intime-se o réu/apelado, BANCO DO BRASIL S.A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, caput e §2°, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora